Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação cível. Produção antecipada de prova. Exibição de documentos. Interesse-adequação.
Admite-se ação autônoma para exibição de documentos proposta por sócio contra a sociedade, de modo a obter informações contratuais, relativas ao uso de imóvel do acervo social, que possam justificar ou evitar o ajuizamento de demanda.